Tribunal: TJMT
Processo: 0007305-42.2006.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007305-42.2006.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[CHOCOLATES GAROTO SA - CNPJ: 28.053.619/0001-83 (EMBARGANTE), ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMONICA FREIRE - CPF: 559.238.521-87 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), BROLOG-BROKER, LOGISTICA, DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - CNPJ: 03.940.290/0001-41 (EMBARGADO), LAFAYETTE LOPES DE SOUZA - CPF: 964.001.291-20 (ADVOGADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (EMBARGADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CHOCOLATES GAROTO SA - CNPJ: 28.053.619/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (EMBARGANTE), ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMONICA FREIRE - CPF: 559.238.521-87 (EMBARGANTE), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), NILTON ALVARES MARTINS - CPF: 054.203.568-56 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo a Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão obscuro.

Devem os Embargantes deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RAC N. 0007305-42.2006.8.11.0002

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA E OUTRA
(Id-216234655),

objetivando sanar obscuridade em tese, existente no acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 0007305-42.2006.8.11.0002, ratificando a sentença que concluiu por
julgar improcedente o pedido, julgando extinta a demanda sem julgamento de mérito.

Aduzem, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto a obscuridade concernente ao fato de ter a Recuperação Judicial se iniciado em 16/08/2006, enquanto o crédito executado nestes autos se constituiu em 07/10/2009.

Asseveram que as dívidas da massa falida são créditos relacionados ao próprio processo de falência.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para o fim de sanar a obscuridade indicada neste recurso, para que seja autorizado o regular prosseguimento do feito executivo, bem como para determinar que seja oficiado o Juízo falimentar a promover o respectivo pagamento, na forma dos arts. 67, caput, 84, inciso I-E, e 149, da Lei no. 11.101/2005, na medida em que o controle dos atos expropriatórios é de sua responsabilidade.

A parte Embargada, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-221720669.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos visando sanar obscuridade em tese, existente no acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 0007305-42.2006.8.11.0002, ratificando a sentença que concluiu por
julgar improcedente o pedido, julgando extinta a demanda sem julgamento de mérito.

Aduz, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto a obscuridade concernente ao fato de ter a Recuperação Judicial se iniciado em 16/08/2006, enquanto o crédito executado nestes autos se constituiu em 07/10/2009.

Assevera que as dívidas da massa falida são créditos relacionados ao próprio processo de falência.

Sem razão os Embargantes.

No que concerne a matéria objeto da insurgência recursal, quando da elaboração do acórdão restou expressamente consignado,
verbis:

“Isso porquê, com a decretação da falência da parte Apelada resta impossibilitada a realização de atos expropriatórios, devendo o credor se habilitar perante o processo falimentar para satisfação de seu crédito.

Portanto, muito embora se reconheça que o crédito seja realmente de natureza alimentar, decorrente de sucumbência advinda do processo principal ao qual logrou êxito na defesa de seu cliente, tem-se claramente que com a convolação do processo de Recuperação Judicial em Falência não é mais possível dar continuidade ao processo de execução.

Logo, correta a interpretação dada pelo Julgador monocrático ao concluir que
deve parte credora proceder sua habilitação junto ao processo de falência, integrando o concurso universal de credores, oportunidade em que o Juízo falimentar irá proceder a ordem de classificação do crédito apresentado pela parte exequente, ora Apelante, devendo o mesmo se submeter a ordem de classificação dos créditos para percepção de seu crédito.

Em razão disso, resta evidenciado a perda de objeto do processo executório, razão pela qual, acertadamente, concluiu o Juízo singular pela extinção do feito sem julgamento de mérito, já que resta evidenciado a impossibilidade de executoriedade do título que embasa a demanda, haja vista a convolação da Recuperação Judicial da Apelada em Falência.”

Portanto, devem os Embargantes habilitar-se perante o processo falimentar, requerendo ao Juízo Universal que proceda a classificação de seu crédito na forma que entende devida, haja vista procedida a sua constituição após o ajuizamento do procedimento de Recuperação Judicial, bem como tratar-se de crédito de natureza alimentar.

Logo, não há que se falar na propalada obscuridade, já que é defeso à parte inovar a tese de defesa em sede recursal.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto da inconformidade dos Embargantes pelo fato de o julgamento recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do Recurso.

Importante ressaltar que os Embargos Declaratórios são cabíveis quando na decisão embargada houver contradição, obscuridade, omissão e erro material (art. 1.022 do CPC). Em relação a esta última, deve ser considerada quando o Juiz ou Tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria se pronunciar. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações e argumentos das partes. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. O fundamento em que se baseia para decidir de uma outra forma constitui a motivação, requisito essencial à validade do julgamento.

Nesse sentido, em sede de Recurso Especial por violação ao Artigo 1.022, do CPC, cujo aresto encontra-se colacionado na Revista de Processo 91/361, o
Superior Tribunal de Justiça
entendeu ausente a ofensa ao referido dispositivo legal, argumentando que:

“O juiz não se vincula ao dever de responder a todas as considerações postas pelas partes, desde que já tenha encontrado, como na hipótese, motivo suficiente para embasar a sua decisão, não estando obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados e muito menos a responder a cada item de suas considerações.”

E ainda:

“O órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente na composição da lide.”
(1a. Turma, AI 169.073-SP, Agravo Regimental, Relator Ministro José Delgado, p. 44, às notas do CPC anotado, Negrão, 36a. Edição p. 628).

Na verdade, verifica-se dos autos que a única intenção dos Embargantes é que esta Relatora proceda novamente a análise do acervo probatório, de modo a se alterar o julgamento embargado.

Aliás, os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para correção de má apreciação de prova, ou mesmo, para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, uma vez que estas são claras matérias de mérito, que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Dessa feita, analisada a matéria, devem os Embargantes deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, resta certa e inquestionável a devida entrega da prestação jurisdicional, de forma clara e precisa, uma vez que todas as matérias foram devidamente analisadas pelo acórdão recorrido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, a fim de manter incólumes os precisos termos do acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024